Tribunal: TJSP
Processo: 1016813-03.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000776335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016813-03.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
LUCIANA
APARECIDA
MENEGHINI
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
GUILHERME MENEGHINI GALVANI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e LAIS
MENEGHINI GALVANI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado MARIO JOSE
GALVANI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016813-03.2017.8.26.0451 -Voto no 26.167
2
Voto no 29.167
Apelação no 1016813-03.2017.8.26.0451
Comarca: Piracicaba 6a Vara Civel
Ação: Condomínio
Apelantes: Luciana Aparecida Meneghini e outros
Apelado: Mario José Meneghini
Cominatória. Pretensão do autor de compelir
os réus (sua ex-esposa e filhos) a promover o
registro
de
partilha
judicial.
Custas
e
emolumentos a cargo dos apelantes. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença (fls. 100/103) que julga
procedente a ação para condenar os requeridos ao pagamento
de toda e qualquer dívida incidente sobre aquele bem a partir de
22.11.2010; apelam os vencidos postulando a reforma do julgado.
Por suas razões recursais (fls. 105/109),
asseveram, em síntese, que o termo de acordo na ação de
divórcio, o qual determinou que o imóvel partilhado seria de
propriedade dos apelantes, não estabeleceu as obrigações
temporais para transferência e pagamento dos débitos incidentes
sobre o imóvel.
Pontua que a aplicação do art. 409 do CC
de forma análoga é indevida, pois não foi fixado no título judicial
obrigação para regularização da propriedade e por não se tratar
de compra e venda. Aduz que a responsabilidade pelo
pagamento das custas deve recair apenas sobre o autor e a ex-
esposa Luciana. Pede o provimento.
Recurso isento de preparo e respondido
(fls. 112/119).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016813-03.2017.8.26.0451 -Voto no 26.167
3
Trata-se de ação cominatória, na qual o
autor pretende compelir os réus no registro de acordo de partilha
de bens na respetiva matrícula imobiliária, arcando esses últimos
com os custos de registro.
Do bojo dos autos extrai-se que o autor e a
corré Luciana, então casados, em ação de divórcio transitada em
julgado, celebraram acordo judicial, o qual determinou que o
imóvel do casal, objeto da matrícula no 53.251 do 1o Registro de
Imóveis e Anexos desta Comarca (fls. 14/15), "ficaria dividido na
proporção de 50% (cinquenta por cento) para a Primeira Requerida e 50%
(cinquenta por cento) para os filhos do casal, Segundo e Terceiro
Requeridos, com usufruto para a Primeira Requerida" (fls. 16/27).
No entanto, os apelantes não promoveram
o registro do acordo judicial na matrícula imobiliária, e, embora
sejam possuidores do bem, não promoveram o pagamento de
partes dos impostos municipais, o que levou o imóvel à inscrição
em dívida ativa (fls. 29), vinculando o nome do autor.
Tendo em vista a procedência do pedido,
insurgem-se os réus, cingindo-se na tese de que, não tendo o
acordo judicial estabelecido a quem ficariam as obrigações de
pagamento dos débitos incidentes sobre o imóvel (despesas
decorrentes do registro), essas deveriam ser suportadas apenas
pelos ex-cônjuges, na proporção de 50% para cada um.
Pois bem.
Como cediço, efetivada a partilha do bem
imóvel, as partes então casadas, saem do estado de
mancomunhão, passando a haver o imóvel como condôminos.
Destarte, efetivada a partilha, deve-se
reconhecer a atribuição do direito material sobre à respectiva
fração dos bens herdados e, especificamente, sobre o imóvel em
discussão.
Na peculiaridade dos autos, o bem fora
atribuído em sua integralidade para a ex-esposa e os filhos do
casal, não remanescendo ao autor fração ideal sobre o imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016813-03.2017.8.26.0451 -Voto no 26.167
4
Outrossim, os apelantes são comunheiros
no referido bem, ao passo que, desde a partilha, o autor não
exerce posse, domínio ou propriedade sobre aquele.
É evidente, portanto, que as despesas de
registro da partilha incumbem a todos que receberam o bem
havido da partilha, indistintamente.
Dessa forma, aquele que as pagar sub-
roga-se no direito de haver a cota parte dos demais.
Verifica-se,
deste
introito,
que
a
r.
sentença bem equacionara a controvérsia, de modo que os
elementos trazidos aos autos pelos apelantes não demonstram a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor (art. 373, II do CPC).
Nesse tom, frisara a r. sentença que,
verbis:
“Embora autor e corré LUCIANA, ao tempo do
divórcio,
não
tenham
pactuado
sobre
as
obrigações para transferência e pagamento dos
débitos incidentes no imóvel em questão (fls.
17/28), estas recaem sobre os réus e de forma
solidária em vista da copropriedade exercida, pois
"Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas
de escritura e registro a cargo do comprador, e a
cargo do vendedor as da tradição" (art. 490 do
Código Civil), dispositivo que há de receber
aplicação
analógica
tendo
em
conta
a
transferência imediata da posse ao tempo
daquele divórcio para os réus, fato, aliás,
incontroverso e verificado aos 22.11.2010.” (fls.
101/102).
Não subsistem, dessa forma, as razões de
apelação.
Inviável,
por
conseguinte,
qualquer
alteração do julgado monocrático.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016813-03.2017.8.26.0451 -Voto no 26.167
5
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015,
acresça-se aos honorários advocatícios fixados na origem a
quantia de R$ 1.000,00, com correção a partir da publicação
deste.
RÔMOLO RUSSO
Relator